Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULAS 297 E 497 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, a via processual eleita pelo autor é adequada e a pretensão é útil e necessária à obtenção do direito alegado. Não há que se falar ausência de interesse de agir.” 1.1. Preliminar rejeitada.
2. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. 4.1. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
5. Restando incontroversa a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários por sua falha de segurança, não merece ser acolhida a alegação recursal de culpa exclusiva do consumidor por manter contato com falsário ou por não conferir a veracidade do boleto enviado, uma vez que não se pode exigir do consumidor, especialmente por ser idoso, conhecimentos técnicos para verificar a autenticidade de uma conta bancária ou boleto bancário.
6. Acertada, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento devendo o banco restituir os valores comprovadamente descontados no benefício previdenciário do autor, de forma simples, já que não ficou comprovada a má-fé na conduta, porquanto a fraude foi praticada por terceiro.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.